Tribunal: TCU
Processo: 030.974/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11111/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.974/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edilson Jose da Cruz (XXX.891.804-XX); Flavio August Salzer (XXX.729.992-XX); Francisco Carlos Galeno de Lima (XXX.804.024-XX); Francisco Carlos Vargas (XXX.105.007-XX); Francisco Vidal da Silva (XXX.466.407-XX); Jefferson Fernandes Guimaraes (XXX.025.144-XX); Jose Bruno Franco Teixeira (XXX.027.167-XX); Jose Jeova de Souza (XXX.171.265-XX); Jose Paulo de Oliveira Ribeiro (XXX.837.027-XX); Severino Lopes de Menezes (XXX.865.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.